Tribunal: CARF
Processo: 10845.724314/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.724314/2011-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.244 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARIA LUIZA RODRIGUES ZENAIDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as deduções de despesas médicas com a
profissional Marta Flavia Fusetto.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foram glosadas, deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$
23.000,00, referentes a supostos pagamentos feitos a Daniel Rodrigues Marra (dentista), no valor
de R$ 4.000,00, Artur Rodrigues Marra (dentista), no valor de R$ 13.000,00, e Marta Flavia
Fusetto (fisioterapeuta), no valor de R$ 6.000,00, por falta de comprovação do desembolso e da
efetividade dos serviços, a critério da autoridade lançadora..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724314/2011-84
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724314/2011-84

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em campo Grande/MS (fl. 135 e segs.), a
contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa, cujos pontos relevantes são
abaixo resumidos:
- alega que os recibos atendem as formalidades legais, são prova dos pagamentos
realizados, que foi ela própria a beneficiária dos tratamentos, que tinha capacidade
financeira para fazer frente aos pagamentos, cita jurisprudência, junta relatórios
dos profissionais e cópias de exames.

Transcrito do voto do acórdão no 04-34.247 da 3a Turma da DRJ/CGE:
“Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso
correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com despesas médicas, a
apresentação de simples recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da prova, do
fisco para o contribuinte, transfere para a impugnante a obrigação de comprovar e
justificar as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
(...)
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de
saúde, sendo aceitos o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na
declaração, quem prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos
expressamente na legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível
identificar se estão enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a
comprovação do efetivo desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu
dentro do ano-calendário correspondente e está vinculado ao serviço prestado.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por
considerar ineficazes para efeitos tributários os documentos abaixo relacionados. Por
se tratarem de despesas de valor considerável, necessitaria que o efetivo desembolso
dos numerários fosse confirmado por meio de documentos complementares, tais como
extratos bancários; microfilmes de cheques, etc, conforme ficou explanado pela
autoridade fiscal, em sua justificativa para efetuar as glosas, no tópico Descrição dos
Fatos e Enquadramento legal (fl. 12) da Notificação de Lançamento.
(...)
Em suma, deve ser mantida totalmente a glosa de despesas médicas no
montante de R$ 23.000,00.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção das glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito tributário
lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 148 e segs. onde,
em síntese, repisa suas razões de defesa já trazidas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724314/2011-84

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Daniel
Rodrigues Marra (dentista), no valor de R$ 4.000,00, Artur Rodrigues Marra (dentista), no valor
de R$ 13.000,00, e Marta Flavia Fusetto (fisioterapeuta), no valor de R$ 6.000,00, são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento a falta da comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas
que foram objeto de glosa, bem como da efetiva prestação dos serviços. Em sede de impugnação
junto a DRJ o contribuinte não supre a pendência e defende que os recibos apresentados são
idôneos e suficientes para comprovar as despesas deduzidas. O recurso voluntário impetrado
basicamente repisa os argumentos de defesa já trazidos em sede de impugnação.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724314/2011-84

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos que devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de
tratamentos, que resultaram em tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames,
radiografias, e outros, o que não foi feito.

Daniel Rodrigues Marra e Artur Rodrigues Marra (dentistas)
Com relação aos supostos pagamentos aos cirurgiões dentistas Daniel Rodrigues
Marra e Artur Rodrigues Marra, além dos simples recibos (fls. 16 a 21), a recorrente juntou ao
processo relatórios dos próprios profissionais (fls. 22/23), os quais confirmam a autenticidade
dos recibos, entretanto não se prestam a comprovar os efetivos pagamentos, e ainda radiografias
dentárias (fl. 24), sem qualquer legenda ou mesmo indicação do nome do paciente.
Entendo então que devem ser mantidas as glosas das deduções referentes aos
supostos pagamentos feitos aos dentistas Daniel Rodrigues Marra e Artur Rodrigues Marra.

Marta Flavia Fusetto (fisioterapeuta)
Quanto ao tratamento feito com a fisioterapeuta Marta Flavia Fusetto, a
contribuinte trouxe aos autos, além dos recibos (fls. 25 a 30), relatório do médico Celso Lucchesi
atestando a necessidade do tratamento fisioterápico (fl. 31) e relatório de densitometria óssea da
Clínica Mult Imagem (fls. 32 a 55), os quais formam um conjunto probatório hábil a evidenciar a
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724314/2011-84

ocorrência do tratamento. Ademais, os valores cobrados por sessão domiciliar estão
aparentemente compatíveis com os praticados no segmento.
Quanto à falta de indicação expressa do beneficiário dos tratamentos nos recibos
médicos, conforme apontada no lançamento, presume-se ser o paciente a mesma pessoa que
efetuou os pagamentos, a não ser que discriminado nos documentos de forma diversa, ou diante
de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil
e idônea que contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;”
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados à fisioterapeuta Marta Flavia Fusetto.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas com a profissional Marta
Flavia Fusetto, e em consequência exonerar o crédito tributário lançado correspondente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital